Tribunal: STF
Processo: HC 189911
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA. HOMICÍDIO PRATICADO DURANTE LIVRAMENTO CONDICIONAL. COVID-19. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR: IMPOSSIBILIDADE PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Fabrício Alexandre de Souza, em benefício de Sabrina Mayque de Jesus, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 600.647/SP.
O caso
    2. A paciente teve seu pedido de prisão domiciliar negado pelo juízo das Execuções Criminais, tendo sido mantida a decisão pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, em habeas corpus impetrado pela defesa, com a seguinte ementa do acórdão:
    “Habeas Corpus - Concessão de prisão domiciliar - Pandemia COVID-19 - Improcedência - Alegação de que a Paciente pertence ao grupo de risco - Ausência de prova pré-constituída que demonstre incompatibilidade entre o estado de saúde da Paciente e os cuidados médicos disponíveis no estabelecimento prisional - Constrangimento ilegal não evidenciado - Ordem denegada”. 
    3. Contra esse julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 600.647/SP, tendo sido a medida liminar indeferida pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, nos termos seguintes:
    “(...) Em um juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. 
    Na espécie, o Juízo de primeiro grau, ao indeferir o pedido de prisão domiciliar, assim se manifestou (e-STJ fls. 23/24): 
    A despeito do quadro médico da detenta, não há nos autos notícia de que o mesmo não possa ser acompanhado na própria unidade prisional onde se encontra, inclusive pelo teor do relatório médico informando que a apenada recebe o devido tratamento para o seu estado de saúde. 
    Acrescente-se que a sentenciada cumpre longa pena pela prática de crimes graves, com condenação em homicídio perpetrada durante o livramento condicional. 
    Ademais, a direção administrativa do presídio adotou as medidas urgentes de prevenção à infecção e à propagação do vírus, a fim de tentar reduzir os riscos epidemiológicos de transmissão e preservar a saúde dos indivíduos confinados, bem como da sociedade civil como um todo. Sem embargo, não há ao menos até a presente data notícia de infectados pelo dito"Coronavírus" na localidade. [...] 
    Ressalta-se, ainda, que vigora no âmbito da execução penal e visa melhor resguardar a sociedade civil organizada, o princípio "in dubio pro societate", não devendo a vontade individual aqui manifestada, por mais que pese as atuais circunstâncias, prevalecer perante a coletividade 
    Diante do todo exposto, INDEFIRO o pleito de prisão domiciliar formulado pela sentenciada em questão [...] (grifei) 
    O Tribunal de origem, por sua vez, não concedeu o cárcere domiciliar ao executado, aos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 14/16):
      Verifica-se que a Paciente está presa por ter cometido delito de extrema gravidade, qual seja: homicídio, o que mesmo na atual conjuntura epidemiológica, deve ser levado em consideração, a fim de que com a liberação para cumprimento em regime domiciliar, em determinados casos, não se leve ainda mais caos e gravidade para a sociedade com o aumento nos índices de criminalidade.Ademais, a autoridade apontada coatora bem fundamentou a r. decisão que indeferiu o pedido de concessão da prisão domiciliar à Paciente (fls. 07/08) [...] 
    De fato, o requerimento é genérico. O i. Impetrante não demonstrou, com documentos idôneos, qualquer situação concreta de que a condição de saúde da Paciente esteja comprometida ou que o ambiente carcerário esteja em piores condições que o ambiente externo, já que fora das unidades prisionais também existe o perigo potencial de contágio. 
    Ademais, não há nos autos qualquer indicativo de que o Estado, ante a referida pandemia, não venha prestando assistência médica adequada aos encarcerados. Pelo contrário, cumpre destacar que a unidade prisional custodiante já adotou medidas profiláticas para minimizar os riscos de contágio, conforme orientação da SAP. 
    Assim, além de devidamente fundamentada, a r. decisão que negou a concessão da prisão domiciliar ponderou a peculiaridade do caso concreto, reveladoras do acentuado grau de reprovabilidade da conduta atribuída à Paciente, tudo a indicar a necessidade de manutenção de sua prisão, em regime fechado. 
    Ante o exposto, ausente o apontado constrangimento ilegal, a denegação da ordem é de rigor. Isto posto, pelo meu voto, DENEGA-SE A ORDEM de habeas corpus impetrada em favor de Sabrina Mayque de Jesus, nos termos acima descritos [...] (grifei)
      Não se desconhece o estabelecido nos arts. 1º e 5º da Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo “coronavírus” (COVID-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, in verbis: (…)
    Como se pode ver, na hipótese vertente, há fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação, neste momento, de manifesta ilegalidade que justifique a concessão da ordem em caráter liminar. 
    Ocorre que, da análise dos autos, bem como dos julgados anteriormente transcritos, verifica-se que a apenada cometeu crime de violência ou grave ameaça contra a pessoa - homicídio - e cumpre atualmente pena em regime fechado. Conforme asseverou o Juízo das Execuções Criminais, a sua condenação em homicídio se deu durante o livramento condicional (e-STJ fl. 16). 
    De mais a mais, não há nada nos autos que indique que a condição de saúde da executada não possa continuar a ser tratada na Unidade prisional, não havendo provas assim, de que estando a paciente em meio aberto, receberá cuidados médicos mais adequados do que aqueles prestados pelo Estado, em cárcere. 
    Acrescente-se, por oportuno, que o comportamento carcerário da executada não é bom, conforme atestado anexado aos autos (e-STJ fl. 78). 
    Quanto à matéria, vale a pena recordar as ponderações do eminente Ministro Rogério Schietti: [...] a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal (STJ – HC n. 567.408/RJ). 
    Assim, não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, inclusive eme que pese a paciente ser mãe de menor, é imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos, para se aferir a existência de constrangimento ilegal. 
    Ademais, a medida antecipatória postulada confunde-se com o próprio mérito da impetração, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, por ocasião do julgamento definitivo do habeas corpus. 
    Ante o exposto, indefiro a liminar. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal. Intimem-se” (doc. 3 – grifos nossos). 
    4. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a defesa reitera os argumentos alegados no Superior Tribunal de Justiça, de ser “evidente que a PACIENTE SABRINA MAYQUE DE JESUS FAZ JUS a PRISÃO DOMICILIAR, pois a acusada é Mãe de menor de 4 anos, bem como, se enquadra no grupo de riscos, visto que diagnosticada COM HIV/AIDS, conforme recomendação do CNJ 62/20 e ADPF 347 TPI/DF DO STF”.
    Este o teor dos pedidos e requerimentos:
    “(...) requer se digne Vossa Excelência de conceder medida liminar PARA DEFERIR O PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR A PACIENTE SABRINA MAYQUE DE JESUS, COM OU SEM MONITORAMENTO ELETRÔNICO, nos termos da fundamentação acima, bem como SEJA expedido COM URGENCIA o competente alvará de soltura em favor da Paciente”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida por julgar ausentes as condições para o acolhimento e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento ao habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada. O exame do pedido formalizado ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    6. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    7. Na decisão pela qual foi negada a concessão de prisão domiciliar à paciente, assentou-se que “a sentenciada cumpre longa pena pela prática de crimes graves, com condenação em homicídio perpetrada durante o livramento condicional” e que “a despeito do quadro médico da detenta, não há nos autos notícia de que o mesmo não possa ser acompanhado na própria unidade prisional onde se encontra, inclusive pelo teor do relatório médico informando que a apenada recebe o devido tratamento para o seu estado de saúde“ (grifos nossos).
    8. O tribunal de origem afirmou o acerto da decisão, considerando as circunstâncias concretas do caso, asseverando que “a Paciente está presa por ter cometido delito de extrema gravidade, qual seja: homicídio, o que mesmo na atual conjuntura epidemiológica, deve ser levado em consideração, a fim de que com a liberação para cumprimento em regime domiciliar”. Acrescentou, ainda:
    “O i. Impetrante não demonstrou, com documentos idôneos, qualquer situação concreta de que a condição de saúde da Paciente esteja comprometida ou que o ambiente carcerário esteja em piores condições que o ambiente externo, já que fora das unidades prisionais também existe o perigo potencial de contágio. 
    Ademais, não há nos autos qualquer indicativo de que o Estado, ante a referida pandemia, não venha prestando assistência médica adequada aos encarcerados. Pelo contrário, cumpre destacar que a unidade prisional custodiante já adotou medidas profiláticas para minimizar os riscos de contágio, conforme orientação da SAP. Assim, além de devidamente fundamentada, a r. decisão que negou a concessão da prisão domiciliar ponderou a peculiaridade do caso concreto, reveladoras do acentuado grau de reprovabilidade da conduta atribuída à Paciente, tudo a indicar a necessidade de manutenção de sua prisão, em regime fechado”. 
    9. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de manifesto constrangimento ilegal na decisão de negativa da concessão de prisão domiciliar à paciente.
    10. É de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão proferida, em 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou o Ministro não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    Na espécie em exame, essa questão foi submetida às instâncias antecedentes, que concluíram não ser caso de prisão domiciliar, tendo sido mantida a decisão liminarmente pelo Superior Tribunal de Justiça, não se mostrando possível, assim, concluir pela ocorrência de teratologia que justificasse a concessão da ordem de ofício.
    As instâncias originárias consideraram o conjunto probatório para não conceder de imediato a prisão domiciliar. Para rever essa conclusão, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.
    11. Registre-se, em relação à condição da paciente de mãe de filho menor, que a decisão proferida pela Segunda Turma no Habeas Corpus n. 143.641, tem como objeto a aplicação da prisão domiciliar a mãe de filhos menores custodiadas provisoriamente, em decorrência de prisão cautelar, não de prisão definitiva, decorrente de condenação criminal transitada em julgado, como se tem na espécie. 
    12. Não demonstrada ilegalidade manifesta ou teratologia, não se há cogitar de concessão de ordem de ofício, sendo que a decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. 
    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora